Tribunal: STF
Processo: ARE 1562807
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-30
Data de publicação: 2025-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário com Agravo. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Reexame de matéria de fundo. Integralidade e paridade de proventos de aposentadoria. Rejeição.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra decisão pela qual se negou provimento a recurso extraordinário com agravo, o qual visava reformar acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pelo qual se denegou o direito à integralidade e paridade de proventos de aposentadoria.



    2. A embargante alega que na decisão embargada incorre-se em omissões, contradições e erro material, por supostamente ter desconsiderado a impugnação dos fundamentos da inadmissibilidade e a reiteração de teses firmadas em repercussão geral (Tema RG nº 139), bem como por partir de premissa equivocada ao afirmar a necessidade de interpretação de legislação municipal, quando a questão central seria a aplicação direta do art. 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, e do art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 2005.



    3. Na ação originária, o juízo de primeiro grau denegou a segurança, e o Tribunal de Justiça não proveu a apelação, mantendo a decisão pela qual não se reconheceu o direito à integralidade e paridade.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão pela qual se negou provimento ao recurso extraordinário com agravo apresenta os vícios de omissão, contradição ou erro material, conforme alegado pela embargante.



    III. Razões de decidir



    5. Na decisão embargada analisaram-se devidamente os argumentos apresentados no recurso extraordinário com agravo, estando devidamente fundamentada e não apresentando qualquer dos vícios de omissão, contradição ou erro material alegados pela embargante.



    6. As razões de decidir foram explicitadas e todas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia receberam o devido enfrentamento, em conformidade com o art. 489, inc. IV, do Código de Processo Civil e a jurisprudência desta Corte.



    7. Os embargos de declaração se destinam a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não constituindo via adequada para o reexame de questões já apreciadas ou para veicular mero inconformismo da parte com o resultado desfavorável da decisão.



    IV. Dispositivo



    8. Embargos de declaração rejeitados.



DECISÃO



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Márcia Lima Cabral, em desfavor de decisão de 20/08/2025, por meio da qual neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo. Eis a ementa da decisão embargada (e-doc. 28):  



    “Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário com Agravo. Aposentadoria. Integralidade e paridade. Transição de regime. Óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Recurso não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário em que se visava reformar acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou o direito à integralidade e paridade de proventos de aposentadoria.



    2. A recorrente, professora municipal que ingressou no serviço público em 1997, sob regime celetista, e tornou-se estatutária em 2013, pleiteia a integralidade e paridade de sua aposentadoria, alegando ter seu direito resguardado por ter ingressado no serviço público antes da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, independentemente da transição de regime.



    3. O juízo de primeiro grau denegou a segurança, e o TJSP não proveu a apelação, mantendo a decisão pela qual não se reconheceu o direito à integralidade e paridade.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se servidora que ingressou no serviço público sob regime celetista antes da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, mas que teve sua transição para o regime estatutário após a vigência das Emendas Constitucionais nº 41, de 2003, e nº 47, de 2005, tem direito à integralidade e paridade de proventos de aposentadoria.



    III. Razões de decidir



    5. O Colegiado de origem assentou que a recorrente não cumpre os requisitos para receber proventos com integralidade e paridade, pois sua transição do regime celetista para o estatutário ocorreu em 2013, após as Emendas Constitucionais nº 41, de 2003, e nº 47, de 2005, terem alterado as regras aplicáveis aos servidores estatutários vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social.



    6. Para verificar eventual divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e analisar a plausibilidade dos argumentos do recurso extraordinário, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios e a análise da legislação local de regência (Lei municipal nº 1.212, de 1975, Lei municipal nº 1.974, de 1988, e Lei Complementar municipal nº 135, de 2012), o que é inviável em sede de recurso extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    7. A interposição de recurso manifestamente inadmissível ou improcedente pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.



    IV. Dispositivo



    8. Recurso não provido.” (e-doc. 28).



     



    2. A embargante aponta que a decisão “incorre em omissões, contradições e erro material, que devem ser sanados, pois a peça recursal apresentada rechaçou expressamente os fundamentos da inadmissibilidade, inclusive demonstrando a inaplicabilidade das Súmulas 279 e 280 ao caso concreto” (e-doc. 30, p. 1-2).



    2.1. Narra que “a decisão afirma que o agravo não teria impugnado os fundamentos da decisão de inadmissibilidade” (e-doc. 30, p. 2; grifos acrescidos) e, também, que “não considerou que o agravo reiterou, com transcrição literal, as teses firmadas nos Tema 139” (e-doc. 30, p. 3). 



    2.2. Nesse sentido, aponta como indevida a aplicação dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF e indica que a “omissão em analisar esses pontos gera contradição interna, pois o próprio STF já reconheceu a tese aplicável, sendo desnecessária qualquer análise de lei local ou prova complexa” (e-doc. 30, p. 4). 



    2.3. Argumenta, ainda, que “a decisão embargada parte de premissa equivocada ao afirmar que a controvérsia demandaria a interpretação da legislação municipal (LM 1.212/75; LM 1.974/88; e LCM 135/12), quando, em verdade, a questão central consiste na aplicação direta do art. 6º da EC nº 41/2003 e do art. 3º da EC nº 47/2005”, porquanto “referidas normas constitucionais não estabelecem qualquer distinção entre o vínculo celetista ou estatutário para caracterização do ingresso no serviço público, de modo que criar diferenciação nesse sentido implica restringir direito assegurado pela própria Constituição” (e-doc. 30, p. 4). 



    É o relatório.



    Decido.



    3. A irresignação não merece prosperar. 



     



    4. Ao contrário do que suscitado nestes embargos declaratórios, os argumentos apresentados no recurso extraordinário foram analisados na decisão embargada, que está devidamente fundamentada. 



    5. Não há qualquer vício na decisão embargada.



    6. Destaco, dos argumentos da ora embargante, que não consta da decisão a afirmação de que o agravo não teria impugnado os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, e não houve utilização de tal fundamento.  



    7. Com efeito, as razões de decidir foram explicitadas e, para tanto, todas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia receberam o devido enfrentamento, conforme prescrição do art. 489, inc. IV, do CPC e na esteira da jurisprudência desta Corte (ADPF nº 646-AgR-ED/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 27/06/2022, p. 05/08/2022; e ADI nº 6.621-ED/TO, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 14/02/2022, p. 10/03/2022).  



    8. Ademais, os embargos de declaração objetivam sanar o pronunciamento judicial eivado dos vícios previstos no CPC (omissão, contradição, obscuridade ou erro material). O princípio da dialeticidade orienta o recorrente a fundamentar sua pretensão recursal com a justificativa apta a produzir o esclarecimento, integração, reforma ou anulação do comando judicial impugnado. No caso dos aclaratórios, o embargante somente poderá arguir a existência daqueles vícios que legitimam sua oposição.  



    9. Em verdade, os embargos de declaração não se prestam ao reexame das questões já apreciadas, não obstante sua vocação democrática, notadamente, ante a finalidade de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.



    10. Não configuradas, portanto, quaisquer das hipóteses legais, o que se evidencia é o mero inconformismo da parte, aliás, em descompasso com a garantia de prestação jurisdicional em tempo razoável (art. 5º, inc. LXXVIII, da CRFB). Pontue-se, também, que o manejo indevido de recursos, mormente como mero expediente protelatório, desvirtua o próprio postulado constitucional da ampla defesa e configura abuso do direito de recorrer.  



    11. Desse modo, constata-se que as alegações apresentadas pela embargante não demonstram o propósito de sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido, deixando de apresentar fundamentos capazes de alterá-lo. Em verdade, a interessada pretende, com o pedido de remessa dos autos, somente o reexame da matéria de fundo, providência inviável nesta estreita via recursal.  



    12. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator